Tribunal: TJDFT
Processo: 0756019-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0756019-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO AGRAVADO: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleiton de Oliveira Aquino Carrijo. Sem preparo. É o relato do necessário. 2. Examinando os autos, não se identifica petição de interposição do recurso e das respectivas razões recusais. Ademais, não há cópia da decisão agravada e o processo indicado como de referência não encontra correspondência em consulta ao PJe da 1a instância. Em suma, o agravante se limitou a juntar procuração (ID 79694670), declaração de hipossuficiência (ID 79694669) e extratos bancários (IDs 79694671, 79694672, 79694673 e 79694673), conjuntura apta a configurar vício insanável. Em rigor, permitir ao agravante a posterior juntada da petição recursal, com suas razões, representaria indevida concessão de novo prazo recursal e ofensa ao princípio da isonomia (art. 7o do CPC[1]). Mais, o art. 1.016 do CPC é claro no sentido de que o agravo de instrumento deve interposto por meio de petição com a causa de pedir e pedido. Confira-se: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Desse modo, inaplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual preconiza que, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Nesse sentido, especialmente quanto à ausência de razões recursais, o lúcido precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A apresentação do recurso especial de forma incompleta, somente com a petição de interposição, desacompanhada das respectivas razões recursais, constitui vício insanável, em razão da preclusão, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.238/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) No âmbito deste e. TJDFT, destaca-se o julgado a seguir ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência das razões recursais configura vício insanável, pois devem ser apresentadas no momento da interposição, em ato único, sob pena de preclusão consumativa. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1774563, 0736599-22.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.) 3. Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, conforme arts. 932, III, e 1.016 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.